Tribunal: TJDFT
Processo: 0722038-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DF. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PSICOTÉCNICO. NOVA REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O art. 63, § 2o da Lei Distrital no 4.949/2012 dispõe que: “Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos”.
3. A determinação constante na decisão recorrida para que seja realizada nova avaliação psicotécnica terá o condão de retificar eventuais falhas identificadas no exame psicológico, especialmente no que se refere ao recurso administrativo, restituindo a idoneidade, a imparcialidade e a objetividade dessa etapa, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. O recurso do Distrito Federal contesta a própria natureza jurídica da antecipação de tutela. Toda liminar com antecipação de tutela produz efeitos imediatos, logo, antes do trânsito em julgado da decisão, em consonância com a lei. Aguardar o trânsito em julgado para se implementar medida liminar não seria mais antecipação de tutela, mas cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.